Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO (SUSCITADO). ALVARÁ JUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR. GESTÃO PROVISÓRIA DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL DECORENTE DA MORTE DA ÚNICA SÓCIA. PROCESSO DE INVENTÁRIO. CURSO NA VARA DE SUCESSÕES, ASSIM COMO A SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.
1. A finalidade da ação de alvará ajuizada é eminentemente cautelar, pois almeja a gestão provisória da sociedade limitada unipessoal em virtude da morte da única sócia, e deve ser promovida no âmbito do processo de inventário, já que se trata de sociedade limitada unipessoal e a única sócia faleceu (Anexo IV da Instrução Normativa DREI 81/2020). 1.1. O processo de inventário deve se dar na vara de sucessões, o que abrangerá a sucessão da sociedade limitada unipessoal, atraindo a medida cautelar vinculada diretamente ao mesmo.
2. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.